Tribunal: TJDFT
Processo: 0718091-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718091-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IAGO DA CONCEICAO RODRIGUES, ELIANA FERNANDES SOUZA RECORRIDO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. I – As partes firmaram instrumento particular de promessa de venda e compra futura de unidade autônoma condominial e a causa de pedir do pedido de tutela de urgência para suspensão dos pagamentos ajustados é que a agravada-ré está em atraso com o prazo de entrega do imóvel. II – Na análise permitida nesta sede inicial do processo, infere-se que os agravantes-autores celebraram o referido contrato 13 dias antes do prazo indicado para a conclusão da obra, circunstância que, a princípio, lhes permitia saber que haveria eventual atraso, e que há cláusula de tolerância de 180 dias na entrega do imóvel. III – A existência de investigação policial contra a agravada-ré ou de outras ações de rescisão contratual por atraso na entrega da obra não são prova inequívoca da probabilidade do direito. Assim, nesse momento processual, não há fundamento para suspender os pagamentos das parcelas do financiamento. IV – Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. V – Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 300 e 473, ambos do Código Civil, sustentando que o perigo de dano é fato indiscutível, haja vista as consequências irreparáveis que a mora da ora recorrida continuam ocasionando-lhe. Prossegue argumentando que o indeferimento do pedido de suspensão dos pagamentos impõe-lhe a obrigação de dar continuidade a um negócio, cujo desinteresse é manifesto, causando-lhe restrições orçamentárias desnecessárias. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 300 e 473, ambos do Código Civil. Isso, porque a conclusão do acórdão veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “15. A causa de pedir do pedido de tutela de urgência para suspensão dos pagamentos ajustados é que a agravada-ré está em atraso com o prazo de entrega do imóvel. 16. O contrato prevê, na cláusula 7.1 que o “Prazo para obtenção do AUTO DE CONCLUSÃO DA OBRA (“PRAZO DO HABITE-SE”) é o seguinte: 30/01/2024” (id. 195330074, pág. 4, autos originários). 17. Além de os agravantes-autores terem celebrado o contrato aproximadamente 13 dias antes do prazo para a entrega da obra, circunstância em que, como ressaltado pelo MM. Juiz, seria “plenamente possível aos autores, à época, vislumbrar a possibilidade de eventual atraso”, constata-se que a cláusula 7.1.1 estabeleceu prazo de tolerância de até 180 dias (id. 195330074, pág. 4, autos originários). 18. Os agravantes-autores afirmam ainda que “a Requerida está sob investigação nos autos do Inquérito Policial 0700062-34.2022.8.07.0009 e destaca-se que na cláusula 2.1.2 dos contratos, a Requerida informa que existe memorial de incorporação e matrícula junto ao Cartório de Registros de Imóveis de Valparaíso de Goiás/GO, sendo a informação mentirosa, pois nunca foi registrado em nome da Requerida” (id. 195330063, pág. 6; autos originários) e que já existem outras ações de rescisão contratual ajuizadas também pelo atraso na entrega da obra. 19. Quanto ao argumento relativo à noticiada investigação policial, não há qualquer documento comprobatório da alegação, tampouco que se relacione com o contrato objeto da lide. 20. Em relação ao fato de existirem outras ações de rescisão contratual em curso, também não há demonstração, além do que tal circunstância não configuraria fundamento jurídico ou legal para autorizar a suspensão liminar dos pagamentos do contrato objeto da lide. 21. Por fim, a argumentação (id. 63096149) de que já expirado o prazo de tolerância para a entrega do imóvel não alterar a conclusão desse julgamento, visto que ausente prova inequívoca das demais alegações recursais. 22. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão agravada” (id. 65170010). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029